Tribunal: TJDFT
Processo: 0720815-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial lastreada em duplicatas cuja praça de pagamento é o município de Corumbá/MS, tendo o juízo de origem declinado de ofício a competência para o processamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a possibilidade de declinação de ofício da competência para processamento da execução em face de cláusula de eleição de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O foro competente para processar e julgar ação de execução fundada em duplicata é o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, ou seja, a praça de pagamento.
4. O artigo 63, §3o do Código de Processo Civil determina que “antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu”.
5. A cláusula de eleição de foro consta da nota fiscal, documento produzido unilateralmente pelo vendedor, atestando a assinatura do comprador apenas o recebimento da mercadoria, não sendo capaz de, por si só, atestar o prévio ajuste entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: "A cláusula de eleição de foro deve ser ajustada previamente entre as partes, não fazendo prova de tal ajuste a mera inclusão na nota fiscal emitida unilateralmente pelo vendedor, o que autoriza o magistrado, nos termos do artigo 63, §3o do Código de Processo Civil, a declinar de ofício a competência para processamento do feito para o foro do domicílio do réu".